Tribunal: TJDFT
Processo: 0014890-31.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
D E S P A C H O Anote-se a determinação de RESERVA DE CRÉDITO de ID ́s 12561903 em desfavor do credor JASON BARBOSA DE FARIA, ofertada como caução e admitida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, promova o assento eletrônico, devendo observar esta quando da eventual expedição de certidão que espelhe o crédito vindicado nestes autos e do adimplemento do presente precatório. Cientifique-se o(a) credor(a) da constrição realizada, ressaltando, desde já, que eventual impugnação deverá ser dirigida ao Juízo que determinou a reserva de crédito. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. No mais, aguarde-se a satisfação da obrigação, com a devida observância da ordem cronológica, atentando-se que o Precatório foi expedido no ano de 2007 e que, na atualidade, a COORPRE está a pagar os precatórios expedidos no ano de 2003. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2020 MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios